Tribunal: TJBA
Processo: 0549315-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549315-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYLVIA ORLY BOURGUIGNON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BEN ELI DIAS DE MELO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP.DO LOT ENSEADA DO ARAUA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO IRREGULARMENTE CONSTITUÍDO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. ATUAÇÃO COMO MERA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITO CONSTITUCIONAL À LIVRE ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS AOS NÃO ASSOCIADOS. TEMAS NºS 882 DO STJ E 492 DO STF. COBRANÇA ILEGÍTIMA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0549315-92.2018.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
SYLVIA ORLY BOURGUIGNON DOS SANTOS,
e como Apelado
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ENSEADA DO ARAUÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02